Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-56.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005415-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), JOSE MARTINI - CPF: 297.518.969-91 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1061 DO STJ. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO EM DINHEIRO. DESCABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária, sem condicionar a medida ao depósito judicial do valor creditado em conta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da tutela de urgência para suspensão de descontos deve ser condicionada ao depósito judicial prévio do valor creditado na conta do consumidor; (ii) verificar a adequação do valor e da periodicidade (diária) da multa cominatória (
astreintes
) fixada para o caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. A negativa de contratação pelo consumidor transfere ao fornecedor o ônus de provar a autenticidade da avença (Tema 1061/STJ), configurando a probabilidade do direito do autor, enquanto o perigo de dano reside na natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja intangibilidade deve preponderar sobre o risco patrimonial da instituição financeira.

4. A exigência de caução ou depósito prévio do valor do mútuo, em sede de cognição sumária, constituiria óbice desproporcional ao acesso à justiça para a parte hipossuficiente, cabendo à instituição financeira buscar o ressarcimento pelas vias ordinárias caso comprovada a regularidade da contratação ao final da demanda.

5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e não indenizatória, devendo ser fixada em montante suficiente para desestimular a inércia de grandes corporações; a periodicidade diária é adequada para compelir o cumprimento imediato da ordem de "fazer" (suspensão sistêmica da cobrança), evitando a perpetuação mensal do dano.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inexigível o depósito judicial prévio do valor do empréstimo impugnado como condição para a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando evidenciada a hipossuficiência do consumidor e a natureza alimentar da verba. 2. A multa cominatória diária é instrumento adequado para compelir a instituição financeira à suspensão imediata de descontos indevidos, devendo seu valor observar a capacidade econômica do ofensor e a gravidade do dano a ser evitado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 537; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1061

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1000524-66.2026.8.11.0040, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

O recorrente sustenta que a decisão merece reforma, ao argumento de que houve omissão quanto à necessidade de depósito judicial do valor creditado ao autor (R$ 744,28), sustentando que a manutenção da tutela sem tal condicionamento enseja risco de enriquecimento sem causa.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, bem como a inadequação da multa diária fixada, especialmente porque o cumprimento da ordem dependeria também do INSS.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada ou, subsidiariamente, condicionar a suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor disponibilizado ao agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID 346852372), por não se vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação ao banco que justificasse a reforma imediata da decisão antes do contraditório.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 348014352), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, busca a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Agravado, JOSÉ MARTINI, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega a parte Agravante, em síntese, que a manutenção da decisão sem o condicionamento ao depósito judicial do valor creditado na conta do autor (R$ 744,28) gera risco de enriquecimento sem causa. Sustenta a ausência de probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação, e insurge-se quanto à multa cominatória, argumentando ser descabida a periodicidade diária para uma obrigação de trato mensal, além de considerar o valor exorbitante.

Já a parte Agravada, em contrarrazões, defende a manutenção integral do provimento liminar, sustentando que a exigência de caução em dinheiro inviabilizaria o acesso à justiça dada sua condição de hipossuficiência e natureza alimentar do benefício. Pugna, ainda, pela adequação da multa fixada como medida necessária para coagir a instituição financeira ao cumprimento da ordem.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário do Agravado sem a exigência de caução prévia, bem como a adequação da multa cominatória imposta.

De início, é inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297. Partindo dessa premissa, a análise da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve considerar a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, o Agravado nega a contratação do empréstimo consignado. Em situações como esta, em que o consumidor impugna a existência da relação jurídica, o ônus de comprovar a sua regularidade e a autenticidade da contratação recai sobre o fornecedor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1061, fixou a tese de que, "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade"
. Assim, a negativa do consumidor, aliada à sua vulnerabilidade técnica e informacional, confere plausibilidade ao direito invocado neste momento processual.

Quanto ao pedido do Banco para condicionar a suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor de R$ 744,28, tal pleito não merece prosperar nesta fase. O perigo de dano suportado pelo Agravado é manifesto e prevalente, pois os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza inegavelmente alimentar, cuja redução indevida compromete a subsistência do consumidor e de sua família.

Ademais, a instituição financeira, detentora de robusta capacidade econômica, poderá buscar o ressarcimento da quantia pela via adequada ou mediante compensação em eventual fase de cumprimento de sentença, caso a ação seja julgada improcedente, o que afasta a alegação de prejuízo irreparável ao Agravante.

Superada essa questão, passo à análise da multa cominatória, ponto de insurgência recursal quanto ao valor e periodicidade. As astreintes, previstas no artigo 537 do CPC, constituem um mecanismo processual de natureza coercitiva, cujo objetivo é compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer imposta judicialmente. Sua fixação não visa indenizar, mas sim inibir a inércia do devedor da obrigação.

A alegação de que a multa diária seria inadequada para uma obrigação de trato mensal não se sustenta. A obrigação imposta é de "não fazer" e de "fazer", comandos que devem ser cumpridos de imediato e continuamente. A periodicidade diária é a forma mais eficaz de pressionar a instituição a realizar a baixa do comando de desconto em seus sistemas internos o mais rápido possível, evitando a perpetuação do dano mês a mês. Alterar a multa para incidência mensal poderia, na prática, tornar o descumprimento financeiramente vantajoso ou tolerável para o Banco, esvaziando a força do comando judicial.

No que tange à proporcionalidade do valor, o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, com teto limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra exorbitante. Pelo contrário, deve ser ponderado frente à elevada capacidade econômica da instituição financeira Agravante. A multa deve ser suficientemente significativa para desestimular o descumprimento por parte de uma grande corporação, para a qual valores módicos não surtem efeito coercitivo. O teto fixado também garante que não haverá enriquecimento sem causa do Agravado, mantendo-se dentro dos parâmetros de razoabilidade adotados por este Tribunal em casos análogos.

Portanto, considerando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a natureza alimentar da verba protegida e a necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial através de meio coercitivo idôneo, a decisão de primeiro grau deve ser mantida incólume.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026